Tribunal: STF
Processo: HC 190051
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO – DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. O cumprimento de pena em regime domiciliar pressupõe situação excepcional – artigo 117 da Lei nº 7.210/1984. 



    PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. Encontrando-se o custodiado em bom estado de saúde, presente tratamento adequado em estabelecimento prisional, fica afastada a conversão da prisão preventiva em domiciliar.



    PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar a prisão preventiva ou a autorizar o recolhimento domiciliar.